Tribunal: STF
Processo: RE 89455
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-16
Data de publicação: 1978-06-16

Ementa:
Não se conhece do recurso extraordinário pela letra "a", quando não houve prequestionamentos dos dispositivos invocados como violados.
Divergência jurisprudencial para o efeito previsto no artigo 119, III, "d", da Constituição. Deve ser provada nos termos do artigo 305 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Recurso extraordinário não conhecido.